Tribunal: TJMT
Processo: 1017130-39.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEITON JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 736.907.751-91 (RECORRENTE), LAURA MARCIA CANDIDA VARANDA - CPF: 695.593.501-10 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO PRECÁRIO. VÁRIOS PERÍODOS SEM O FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL.

OBRIGAÇÃO DA REQUERIDA EM FORNECER O SERVIÇO DE FORMA ADEQUADA E CONTÍNUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, uma vez que passou todo o mês de setembro/2019 sem o fornecimento de água para a sua residência, embora adimplente com suas obrigações contratuais. Aduz que realizou diversas reclamações junto à concessionária para que normalizassem o abastecimento, entretanto, sem êxito, razão pela qual precisou contratar por três vezes o serviço particular de caminhão pipa para manter o abastecimento em sua residência.

2.

O fornecimento de água é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ainda que em caso de inadimplência, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor.

3.

No caso, a própria empresa Recorrida trouxe as aos autos prova das inúmeras reclamações efetivadas pelo consumidor, a respeito da ausência de fornecimento de água em sua residência. De igual modo, o consumidor comprovou, através de protocolo junto à concessionária (id n º 47320054) e reclamação do PROCON (id nº 47320058) que desde o dia 06/09/2019 sua residência encontrava-se sem abastecimento de água, fato que perdurou pelo menos até o dia 25/09/2019.

4.

Portanto, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela empresa Recorrente, resta configurado ato ilícito, capaz de ensejar danos morais, consoante à norma prescrita no art. 22, do CDC.

5.

A toda evidência, a demora no restabelecimento do fornecimento de água, configura-se conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta modificação,
porquanto se encontra adequado às circunstâncias do caso.

8.

De igual modo, faz jus a consumidora aos danos materiais que comprovadamente teve em razão da falha na prestação do serviço, tendo que adquirir água às próprias expensas, por meio de caminhão pipa, no montante total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais),
a qual era incumbência do reclamado.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, uma vez que passou todo o mês de setembro/2019 sem o fornecimento de água para a sua residência, embora adimplente com suas obrigações contratuais. Aduz que realizou diversas reclamações junto à concessionária para que normalizassem o abastecimento, entretanto, sem êxito, razão pela qual precisou contratar por três vezes o serviço particular de caminhão pipa para manter o abastecimento em sua residência.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
reconhecer o fato descrito na petição inicial como má prestação de serviço;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), a título de indenização por dano material, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde o efetivo desembolso;
c)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
d)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Irresignada, a CAB CUIABÁ S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO apresentou recurso inominado. Em síntese, sustenta que após ordem de serviço realizada na matrícula do Autor em 04/10/21019 foi constatado que o serviço de fornecimento de água estava normalizado, ainda, aduz que disponibilizou ao consumidor o serviço de caminhão pipa, sendo inclusive usufruído pelo consumidor em 03/10/2019, deste modo, considerando que não houve falta de abastecimento na matrícula do Autor, requer seja reformada a sentença de origem.

Em contrarrazões, o Recorrido CLEITON JUNIOR DE OLIVEIRA refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020